Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-48.2024.8.11.0087
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003495-48.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERALDO ERIC DONADEL GUIMARAES - CPF: 469.068.601-78 (EMBARGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), EDERSON REBELATTO COLLE - CPF: 018.981.651-14 (EMBARGANTE), Daiana registrado(a) civilmente como DAIANA FUZINATO - CPF: 053.533.881-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO MATERIAL ENTRE O TEOR DO ACÓRDÃO E A REALIDADE DOS AUTOS. MENÇÃO INDEVIDA À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ, com a ressalva de observância à gratuidade de justiça supostamente concedida ao apelante.

2.

O embargante alega a existência de contradição e obscuridade no acórdão, ao mencionar a concessão do benefício da gratuidade ao apelante, quando, na verdade, o benefício foi deferido exclusivamente ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a menção à gratuidade de justiça concedida ao apelante configura contradição material, a justificar a supressão da expressão para compatibilizar o acórdão com os autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O benefício da gratuidade de justiça foi concedido apenas ao recorrido, conforme consta da sentença de primeiro grau, e não ao apelante.

5.

A expressão “observando a gratuidade concedida ao apelante”, constante do voto e do acórdão, representa contradição material com os elementos do processo e pode ensejar interpretação equivocada sobre a exigibilidade dos honorários advocatícios.

6.

A contradição é meramente formal e não afeta o mérito do julgamento, razão pela qual deve ser corrigida para refletir fielmente a realidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprimir a expressão “observando a gratuidade concedida ao apelante” do acórdão embargado, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. A menção indevida à concessão de gratuidade de justiça ao apelante, quando tal benefício foi conferido apenas ao recorrido, configura contradição material, devendo ser corrigida nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ederson Rebelatto Colle em face do acórdão que negou provimento ao recurso, com a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observando a gratuidade concedida ao apelante.

Sustenta o embargante a existência de contradição e obscuridade no acórdão, especificamente na parte em que se faz referência à concessão da gratuidade de justiça ao apelante, circunstância que não corresponde à realidade processual. Argumenta que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita, conforme informações extraídas do próprio sistema eletrônico e dos autos, sendo o benefício deferido apenas ao recorrido (ora embargante).

Afirma que a indevida menção à gratuidade do apelante pode ensejar interpretação equivocada quanto à exigibilidade dos honorários advocatícios, sugerindo a possibilidade de suspensão de sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, o que não seria aplicável ao caso concreto.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a contradição e a obscuridade apontadas, com a consequente exclusão da expressão “observando a gratuidade concedida ao apelante” e o esclarecimento da base e da efetividade da condenação em honorários advocatícios, a fim de que conste de forma expressa que a verba honorária é plenamente exigível em face do apelante, sem qualquer condição suspensiva.

Sem contrarrazões (id 32651853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade, ao consignar que o apelante seria beneficiário da gratuidade da justiça, quando o benefício foi, na verdade, deferido ao apelado. Afirma que tal equívoco pode gerar dúvida quanto à exigibilidade dos honorários advocatícios, motivo pelo qual requer o saneamento do vício.

Com razão o embargante. A sentença de primeiro grau concedeu a gratuidade da justiça ao requerido, reconhecendo sua hipossuficiência econômica e suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. O acórdão embargado, todavia, fez constar por equívoco a expressão “observando a gratuidade concedida ao apelante”, o que caracteriza contradição material em relação ao conteúdo dos autos.

A divergência é meramente formal e não altera o mérito do julgamento, razão pela qual o vício deve ser sanado para que o acórdão reflita corretamente a realidade processual.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração apenas para suprimir a expressão “observando a gratuidade concedida ao apelante” constante do voto e do acórdão embargado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025